Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURA INDIFERENTE PENAL. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
I - Ao estabelecer a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, o legislador objetivou punir de forma mais severa o agente que pratica o crime de furto durante o período noturno, contexto em que é exercida menor vigilância sobre os bens, o que aumenta a probabilidade de êxito e facilita a impunidade do autor, motivo pelo qual era aplicada aos delitos simples e qualificados.
II - Ocorre que no julgamento do tema repetitivo no 1087, a Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
III - No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal.
IV - Caso a pena definitiva encontrada com a nova operação seja superior à estabelecida na sentença, esta deverá prevalecer, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.